Tribunal: TJDFT
Processo: 0727026-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que houve omissão e contradição no acórdão, além da afronta ao disposto nos artigos 5o, XXXV, XXXVI; 37, X e caput; e 169, §§ 1o, todos da Constituição Federal. Assinala que a situação apreciada no tema 864 de repercussão geral pelo STF foi a revisão geral anual, hipótese distinta do caso em apreço, que trata de reajuste escalonado previsto em lei, sendo que os valores haviam sido regularmente implementados nos anos de 2013 e 2014, restando pendente o pagamento da última parcela referente a setembro de 2015, que somente foi adimplida em abril de 2022 por mera postergação administrativa. Aponta que a decisão embargada ignorou precedentes do STF de caráter vinculante.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apurar a existência de contradição e omissão no Acórdão de ID 80485725.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. O vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face dos fundamentos que a parte entende como adequado.
7. Do mesmo modo, também ausente a alegada omissão, uma vez que foram elencados os fundamentos para elucidar que o tema 864/STF não se limita à revisão geral anual, sendo que também inclui as hipóteses de reajuste de servidores quando ausente previsão na LOA e LDO. Assim, o acórdão expressamente elucidou que: “4. A conclusão exposta no tema 864 do STF (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores quando ausente previsão na LOA e LDO. Isso porque o art. 169, § 1o, da CF/88 preconiza que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Desse modo, a tese acerca da distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial não obsta a aplicação das razões de decidir do RE no 905.357 à hipótese em apreço, visto que o reajuste previsto para a sua carreira exige a regular dotação orçamentária. 5. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro – ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA. 6. Nesse aspecto, a Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, no 5.389, de 13 de agosto de 2014, autorizou, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração para o exercício de 2015. Ressalta-se que não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Desse modo, considerando que trata-se de matéria reiterada onde o Distrito Federal, em diversos processos nos quais se manifestou, apresentou relatórios e documentos comprovando a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implantação da última parcela do reajuste remuneratório quanto ao período pleiteado, o que torna inviável a condenação postulada pela parte autora, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).”
8. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.